Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA IRMÃ. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância da violência ser praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero.
2. No caso, a situação de vulnerabilidade é patente e decorrente da condição de mulher, pois o agressor a fim de subjugar a vítima, sua irmã, a agrediu com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, vindo a lesionar, em tese, os dedos e o braço dela, porquanto a ofendida registrou outras ocorrências policiais contra ele, envolvendo violência doméstica, onde foram deferidas medidas protetivas em seu desfavor.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF).